Tribunal: STF
Processo: Inq 2903
Classe: Inq
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-22
Data de publicação: 2014-05-22

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 299 DA LEI 4.137/1965 (CÓDIGO ELEITORAL) C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. DESMEMBRAMENTO EM RELAÇÃO AOS DENUNCIADOS QUE NÃO POSSUEM PRERROGATIVA DE FORO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o desmembramento deve ser a regra, diante da manifesta excepcionalidade do foro por prerrogativa de função, ressalvadas as hipóteses em que a separação possa causar prejuízo relevante. Precedente.



    2. No caso, a parte agravante não logrou êxito em comprovar de maneira objetiva prejuízo concreto e real no julgamento ordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.